Tribunal: TJES
Processo: 0014132-50.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014132-50.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE. OFENSA À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA Nº 1.076. RECURSO DA SOCIEDADE ADVOCATÍCIA CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO MUNICÍPIO.

1.
Não se revela possível alterar os parâmetros estabelecidos em lei para fixação da verba honorária, razão pela qual, à exceção das causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo, quando será cabível sua fixação por apreciação equitativa, devem ser obedecidos os critérios estabelecidos nas alíneas I, II, III e IV, do § 2º e §3º do art. 85 do CPC.
2.
Em observância ao texto legal e à tese vinculante firmada pelo c. STJ no REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), merece reforma a sentença para alterar os honorários advocatícios sucumbenciais, que passam a ser fixados nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, calculados sobre o valor do proveito econômico, que guarda exata correspondência com o valor da causa atualizado.
3.
Recurso da sociedade advocatícia conhecido e provido. Prejudicado o do Município.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014132-50.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) APELANTE: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A
APELADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA, MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELADO: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Município de Vitória
e por
Sociedade de Advogados Lima Junior, Domene e Advogados Associados
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal e julgou extinta a Execução Fiscal, condenando o Embargado/Exequente ao ressarcimento das custas processuais adiantadas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a enfrentar-lhes o mérito, observando a existência de prejudicialidade do recurso do Município em relação ao da sociedade advocatícia.

Vê-se que o ponto nodal do presente recurso se refere à verba honorária sucumbencial, pretendo o Município a redução da quantia fixada por equidade, enquanto a sociedade advocatícia pretende a alteração da forma de fixação, a fim de ser adotado como parâmetro o valor dado à causa.

Sobre o tema, já externei em diversas oportunidades perante este e. Primeira Câmara Cível, meu entendimento pela aplicabilidade das disposições do Código de Processo Civil.

Parto da premissa de não ser possível alterar os parâmetros estabelecidos em lei à exceção das causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo, hipótese esta que cabível sua fixação por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nas alíneas I, II, III e IV, do § 2º, do art. 85.

Nestes termos está redigido o § 8º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

Sobre o tema,
Humberto Theodoro Junior
leciona convergindo no mesmo entendimento, senão vejamos:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão.

[...]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015)

Por fim, a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça
expediu orientação vinculante no REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Desta feita, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, merece reforma a sentença para alterar os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, calculados sobre o valor do proveito econômico, que guarda exata correspondência com o valor da causa (R$ 43.344,40 - quarenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) atualizada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Sociedade de Advogados Lima Junior, Domene e Advogados Associados
para alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC, calculados sobre o valor do proveito econômico, que guarda exata correspondência com o valor da causa.

PREJUDICADO
o recurso do
Município de Vitória
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.